Tribunal: TJMT
Processo: 1008962-34.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008962-34.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON CARLOS RAMALHO - CPF: 329.233.251-68 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), VALDIVINO CARLOS RAMALHO - CPF: 138.561.461-72 (RECORRENTE), MARIA EROTIDES DIAS RAMALHO - CPF: 318.673.751-68 (RECORRENTE), MILZA MARQUES DA SILVA - CPF: 217.741.961-15 (RECORRENTE), NATAL RIBEIRO DA SILVA (RECORRIDO), TEAGNO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 593.674.661-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1008962-34.2022.8.11.0004 – PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS - MT.

RECORRENTES:
EDSON CARLOS RAMALHO E OUTROS.

RECORRIDOS:
NATAL RIBEIRO DA SILVA E OUTRO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALOR DA PRETENSÃO ECONÔMICA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fundamento no artigo 3º, I, da Lei 9.099/95 e com esteio no seu artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95, em razão da pretensão econômica, ultrapassar o valor de alçada dos Juizados Especiais.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da
competência Juizado Especial Cível para apreciação da demanda.

Pugnou, ainda, pela concessão da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a sentença fustigada,
eis que, a pretensão judicial é da cobrança de título extrajudicial no importe de
R$ 96.498,58,
que ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais, conforme ditada pelo inc. I do art. 3.º c/c art. 15 da Lei n.º 9.099/95,
“in verbis”
:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

Art. 15. Os pedidos mencionados no art. 3º desta Lei poderão ser alternativos ou cumulados; nesta última hipótese, desde que conexos e a soma não ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo.

Desse modo, diante da vedação contida no aludido dispositivo legal, os Juizados Especiais carecem de competência para apreciação da demanda, sendo nesse sentido a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM SERASA – VALOR DA RESTRIÇÃO QUE EXCEDE O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DE OFÍCIO.

Compete aos Juizados Especiais Cíveis processar e julgar as causas de menor complexidade, cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos.

Estando a se discutir sobre manutenção em SERASA do valor de R$ 56.965,94 (cinquenta e seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), é incompetente o juízo para processar e julgar a presente demanda, reconhecendo-se a incompetência de ofício, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.
O Enunciado nº. 39 do FONAJE estabelece que, em observância ao artigo 2º, da Lei nº. 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.

O microssistema dos Juizados Especiais admite a cumulação de pedidos, no entanto, deve ser observado o valor de alçada previsto em lei, conforme preconiza o artigo 15 da referida lei.

Recurso conhecido e de ofício extinto por violar o valor máximo dos juizados especiais, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº.
(N.U 1000426-26.2016.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios n
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023